Tribunal: STF
Processo: HC 245248
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erasmo de Souza Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2451465/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, resultado da Operação Enterprise.



    No presente writ, a defesa alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento abstrato e geral, calcada na ordem pública, ou seja, para auxiliar toda e qualquer investigação contra o ora paciente, sem citar, de forma expressa, o fato específico para a cautelar. 



    Ademais, sustenta que a fundamentação é insuficiente para justificar a prisão preventiva, pois baseia-se apenas na aparente reiteração de determinados crimes. E, ainda, que configura constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória ou em sede de execução pena.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO ENTREPRISE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL. I - O Tribunal de origem restabeleceu a prisão preventiva, pela presença do periculum libertatis, isto é, de circunstâncias que justifiquem a necessidade da segregação cautelar anteriormente decretada, em especial pela garantia da ordem publica, considerando a reiteração delitiva - existência de registros criminais transitados em julgado (Ação Penal 5011127-12.2021.4.04.7000 e Ação Penal 5048603-55.2019.4.04.7000), além de ao menos 5 ações penais (em uma delas proferida sentença condenatória) em tramitação - o risco concreto à aplicação da lei penal, considerando que a investigação revelou se tratar de grupo altamente estruturado, com elevado poder econômico e contatos no exterior (fls. 69-74). II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2024). III - O pleito, diferente do que afirma a Defesa, exigiria a análise dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, para revogar a prisão preventiva do ora recorrente, medida que encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 desta Corte. IV - Inviável a apreciação da tese de incompatibilidade da segregação cautelar com o regime de pena, porquanto se trata de inovação recursal, em sede de agravo regimental, o que não é admitido. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido”. (edoc. 2, p. 182)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, o Tribunal de origem restabeleceu a prisão preventiva, pela presença do periculum libertatis, isto é, de circunstâncias que justifiquem a necessidade da segregação cautelar anteriormente decretada, em especial pela garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva - existência de registros criminais transitados em julgado (Ação Penal 5011127-12.2021.4.04.7000 e Ação Penal 5048603- 55.2019.4.04.7000), além de ao menos 5 ações penais (em uma delas proferida sentença condenatória) em tramitação - o risco concreto à aplicação da lei penal, considerando que a investigação revelou se tratar de grupo altamente estruturado, com elevado poder econômico e contatos no exterior (fls. 69-74). 



    De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/5/2024). 



    Assim sendo, o pleito, diferente do que afirma a Defesa, exigiria a análise dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, para revogar a prisão preventiva do ora recorrente, medida que encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 desta Corte, por implicar, necessariamente, no revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via eleita”. (edoc. 2, p. 184, grifamos)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente